Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A CADASTROS CNIS E CAGED A FIM DE POSSIBILITAR A EFETIVAÇÃO DA PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. MEDIDA ÚTIL E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em desfavor da r. decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para consulta aos cadastros CAGED e CNIS, a fim de viabilizar penhora sobre rendimentos do executado, conforme decisão anterior preclusa que autorizou desconto de percentual mensal incidente sobre salário/proventos do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias foram:
(i) se é admissível a expedição de ofícios aos cadastros CNIS e CAGED para localização de vínculo empregatício do devedor; (ii) se a medida ofende a regra da impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito objetivo principal do processo executivo. 4. A penhora sobre salário, quando limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor, é admitida pela jurisprudência do TJDFT e do STJ, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 5. A diligência para consulta aos sistemas CNIS e CAGED é medida legítima e de baixa onerosidade, útil para dar cumprimento a decisão anterior já preclusa que ordenou a penhora incidente sobre 5%(cinco por cento) da remuneração líquida do executado. 6. A negativa da expedição das diligências inviabilizaria o cumprimento da ordem judicial de penhora e frustraria o processo executivo, em prejuízo do credor. 7. Precedentes do TJDFT confirmam a legalidade e razoabilidade da medida para localizar fontes de renda e permitir a efetivação de penhora proporcional e legítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para determinar a expedição de ofícios ao CNIS e ao CAGED para obtenção de dados de vínculo empregatício ou benefícios previdenciários do executado.
Tese de julgamento:
1. A consulta aos cadastros CNIS e CAGED é admissível na execução, como medida legítima e proporcional destinada a viabilizar penhora de percentual de salário previamente autorizada. 2. A regra de impenhorabilidade salarial admite exceção para satisfação de dívida civil, desde que respeitada a dignidade do devedor e o mínimo existencial.
Dispositivos citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 805 e 833, § 2o; CF, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.013.211/2025, 2.000.261/2025, 1.992.230/2025; STJ, REsp 2.040.568/SP.